Tribunal: TJPA
Processo: 0005883-57.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005883-57.2016.8.14.0015

APELANTE: IVO BENICIO PINTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/03. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS DE FORMA INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECONHECIMENTO EM SEQUÊNCIA, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento bem como, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade de ambos os delitos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005883-57.2016.8.14.0015

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: IVO BENÍCIO PINTO

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Ivo Benício Pinto, sob o patrocínio da Defensoria Pública, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, as práticas dos crimes dispostos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (Posse irregular de arma de fogo de uso permitido)

Na peça acusatória (ID Num. 6405561 - Págs. 2/4), há,
ipsis litteris:

Relatam os autos de IPL em anexo que o denunciado acima qualificado, traficante assíduo, conforme certidão de fls. 33/34, utilizava-se de sua residência localizada na Alameda das Margaridas, nº 6, Bairro Pirapora, nesta cidade, para comercializar entorpecentes, revendendo no local petecas de pasta à base de cocaína e também de maconha, as quais eram confeccionas por si mesmo no local.

No dia 20/05/2016, por volta das 15h00min, uma equipe da Polícia Civil recebeu denúncia anônima dando conta do comércio ilícito realizado pelo denunciado, sendo fornecido o endereço do móvel e a identificação do traficante: IVO.

No local, os policias encontraram e abordaram IVO, reconhecendo-o de ocorrências pretéritas, passando a proceder, com a autorização deste, buscas minuciosas no imóvel, restando apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados no fracionamento de embalagem de entorpecentes, como balança de precisão, tubo de linha, sacos plásticos transparentes, papel alumínio, tesoura e uma faca, esta ainda contendo restos de droga, conforme Laudo de fls. 13/14, sendo também apreendido um tablete de maconha prensada, uma peteca de pasta base de cocaína, confeccionada com material idêntico ao apreendido, e uma peteca de maconha, além da quantia de R$ 127,00, oriundo da mercancia ilícita, tudo conforme auto de fls. 09 e foto de fls. 10.

Durante as buscas também restou apreendido o revólver calibre 38 de marca Taurus, devidamente municiado com seis cartuchos, além de oito munições também de calibre 38 e duas munições de calibre 32, achados no interior de uma bolsa na residência, conforme já referido auto, sendo o denunciado conduzido à DEPOL.

Em defesa prévia, o denunciado, ressaltando a inexistência de nulidades a serem arguidas naquele momento processual, reservou-se para debater o mérito da acusação durante a instrução processual (ID Num. 6405562 - Págs. 1/3).

Sobreveio o recebimento da denúncia (ID Num. 6405563 - Pág. 1).

Em audiência de instrução e julgamento, ouviram-se 02 (duas) testemunhas de acusação, 01 (uma) defesa, 01 (uma) informante e se interrogou o apelante (ID Num. 6406569 - Págs. 1/2).

As partes ofereceram memoriais (IDs Num. 6406571 - Págs. 1/10 e 16/19 e Num. 6406572 - Pág. 1/11)

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante Ivo Benício Pinto, pela prática do delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/2006, à sanção de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa, e no artigo 12 da lei 10.826/03, à sanção de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Aplicando, ao final a regra do art. 69 do CP, fixando a pena final em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa,
no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Sobreveio a apelação, cujas razões a defesa, preliminarmente, requereu a anulação do processo face à presença de nulidade relativa à inépcia da denúncia. No mérito, pugnou pela absolvição do apelante ante à insuficiência probatória. Subsidiariamente, solicitou o redimensionamento da pena basilar, reconhecimento do tráfico privilegiado e substituição da pena privativa de liberdade por privativa de direitos (IDs Num. 6406574 - Págs. 13/25 e Num. 6406576 - Págs. 1/13).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção na íntegra (ID Num. 6406576 - Págs. 17/21).

Remetidos os autos à segunda instância (ID Num. 6406576 - Pág. 22), por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (ID Num. 6406576 - Pág. 23).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido. Opinando, ainda, pelo afastamento, de ofício, do pagamento de custas processuais, por seu o recorrente pobre na forma da lei (ID Num. 6406578 - Págs. 1/3).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 06/06/2022.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o.

II -

DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Compulsando os autos, de ofício, verifico a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art.
12 da Lei nº 10.826/2003)

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 -
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada
e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, a pena aplicada na sentença proferida pelo juízo
a quo
ao crime descrito no art.
12 da Lei nº 10.826/2003
foi de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa; o fato criminoso ocorreu em 20/05/2016; o recebimento da denúncia data de 27/07/2016 (Id.

6405563 - Pág. 1); a sentença, que se deu no dia 10/04/2018; o primeiro ato da secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 11/04/2018, conforme Id. 6406573 - Pág. 8 e Sistema Libra
; e
ocorreu o trânsito em julgado para o Ministério Público, certificado em 04/05/2018 (ID Num. 6406574 - Pág. 2); e

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a aludida prescrição é de 4 (quatro) anos (art. 109, inciso V, c/c art. 114 c/c art. 110, §1º), a partir da publicação da sentença (art. 117, inciso IV, do mesmo diploma repressivo).
Em tal intervalo, passaram-se mais de 4 (dois) anos. Assim sendo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para ratificar:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. (1) LEI N.º 8.038/90. CONTRARRAZÕES RECURSAIS NÃO PREVISTAS. CÂNONES DA LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. IMPOSIÇÃO DE UM PRONUNCIAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS I, V, E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAIS DO RECURSO. PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE INTERCORRENTE, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02684826-72, 215.864, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROVIMENTO.

1. Decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.

2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada abaixo do grau médio, diante da existência de vetores negativos que a justificam acima dele? Súmula n.º 23/TJPA.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.01816113-15, 214.033, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-01, Publicado em 2020-09-01)

III – DA INÉPCIA DA DENÚNCIA

Tendo o apelante deduzido preliminar de inépcia da denúncia, ao argumento de que a mencionada peça não individualizou a conduta, cumpre-me, antes de enfrentar o mérito, deslindar a questão.

Desde já, e sem delongas, afirmo que a mencionada questão preliminar não merece acolhida, pelas razões que passo a demonstrar.

Da simples leitura da peça questionada, cujo inteiro teor da narrativa fática foi reproduzido no relatório, é possível extrair que a exordial preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narrou o fato com todas as circunstâncias, além dos demais pressupostos exigidos pelo dispositivo, de modo a garantir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, ainda que assim não fosse, em nenhum momento em que foi instado a falar nos autos, o apelante, por meio de sua defesa, questionou a exordial acusatória no que tange ao cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 41 do CPP, só vindo a fazê-lo no bojo das razões recursais, sendo inegavelmente alcançado pela preclusão.

Sobre a matéria, ilustrativamente, trago os recentes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DE DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO POR CONSEGUINTE. PENA REDIMENSIONADA.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia, posto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia (AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/10/2020).

(...)

(HC n. 721.648/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/5/2022)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. 2. OFENSA AO ART. 403, CAPUT E § 3º, DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA TRAZIDO EM ADITAMENTO À APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 4. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PRECLUSA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. 5. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE ENFRAQUECIDA. 6. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS. 7. AFRONTA AOS ARTS. 396, 396-A, 397 E 399, DO CPP. AUDIÊNCIA DESIGNADA ANTES DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEÇA EXAMINADA ANTES DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. 8. VIOLAÇÃO DO ART. 89 DA LEI 9.099/1995. NÃO VERIFICAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BENEFÍCIO NÃO OFERECIDO. REPARAÇÃO DOS DANOS. AUSÊNCIA DE ACORDO. CONDIÇÕES FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULA 7/STJ. 9. OFENSA AO ART. 168 DO CP E AO ART. 386 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. 10. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAMENTE VALORADAS. ELEVAÇÃO DA PENA MÍNIMA NO DOBRO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. MONOCRÁTICA MANTIDA. 11. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia.

6. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. Com efeito, a imputação se refere à apropriação de indenização no valor de R$ 328.197,98, devida ao irmão da segunda recorrente e cunhado do primeiro recorrente, por ser portador de uma enfermidade conhecida como síndrome de talidomida, valor esse recebido e utilizado integralmente sem o conhecimento da vítima. Nesse contexto, não há se falar em inépcia da denúncia nem em ausência de justa causa.

(...)

(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Desse modo, rejeito a preliminar suscitada.

IV - ABSOLVIÇÃO

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O laudo toxicológico definitivo (ID Num. 6405560 - Págs. 1 a 2) atesta que as substâncias encontradas com o apelante tratam-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Cocaína”, pesando um total de 1,567g (um grama e quinhentos sessenta e sete miligramas) e dois embrulhos da substância Tetrahidrocanabinol, conhecida como “Maconha”, um com 51,703g (cinquenta e um gramas e setecentos e três miligramas) e outro com 0,978 (novecentos e setenta e oito miligramas).

Ora, não há dúvidas, assim, da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido.

Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (
ID Num. 6406573 – Págs. 2/4
):

Tal qual se descreveu na sinopse supra, a equipe da Polícia Militar da teve conhecimento da comercialização de entorpecente na Alameda das Margaridas, nº 6, Bairro Pirapora, nesta cidade, ocasião em que se dirigiram ao endereço e localizaram na residência: balança de precisão, tubo de linha, sacos plásticos, papel alumínio, tesoura, uma faca, um tablete de maconha prensada, uma peteca da mesma substância, além de uma quantia em espécie de R$127,00 (cento e vinte e sete reais).

A denúncia se baseou nos elementos colhidos na peça flagrancial e no inquérito policial. Em juízo, respeitadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, os elementos policiais restaram caracterizados. A segregação do agente se valeu, como de praxe, da necessária da revista pela Polícia Militar.

‘’Que a prisão ocorreu em diligência originada por conta de denúncia anônima; Que a denúncia descrevia a prática de tráfico de drogas, e relatava que o réu estava no pátio da residência; Que ele permitiu a entrada dos policias; Que localizaram entorpecentes e uma arma de fogo’’ (Declarações da testemunha ministerial William Vieira Munhoz – mídia de fl. 61).

‘’Que foi feito uma denúncia anônima informando que Ivo estava comercializando drogas em sua residência, ocasião em

que chegaram para realizar buscas; Que o acusado se encontrava no pátio de sua residência e permitiu a entrada dos

policiais; Que localizaram drogas e um revólver’’ (Declarações da testemunha ministerial Roney de Freitas Maués – mídia de fl. 61).

‘’Que é pedreiro e esporadicamente realizava serviços na residência do acusado. Que Ivo morava em duas casas. Que na casa em que ele foi preso residia sua mãe, irmãos e na outra residia ele e com sua esposa’’ (Declarações da testemunha de defesa Francisco Alves da Silva – mídia de fl. 61).

‘’Que nenhuma droga foi encontrada no imóvel; Que foi plantada na residência pelos policias. (Declarações judiciais da

testemunha de defesa Cristiane Matias de Souza – mídia de fl. 61).

O acusado negou as práticas criminosas (mídia de fl.61).

Os dados, nesse sentido, são suficientes para comprovação da autoria delitiva, estampados nos depoimentos das testemunhas de acusação.

Tais declarações são suficientes para a configuração dos tipos. A quantidade de drogas não é irrisória. Ademais, verifica-se que o material entorpecente se tratava de 1,567g da substância conhecida como cocaína, 51,7g de maconha prensada e um embrulho pesando 0,978g da mesma substância, conforme se depreende no laudo definitivo (fl. 21/24), ou seja, ignorar essa quantidade é aplicar de forma lúdica a ciência jurídica penal. Sobre o crime de porte ilegal de arma de fogo, a apreensão dos objetos também é suficiente.

Na sistemática do ônus da prova caberia ao acusado demonstrar os fatos que desconstituiriam os dados da imputação. Não o fez.

Desse modo, inexistem dúvidas da configuração dos tipos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.

Houve a apreensão de droga, arma de fogo e os testemunhos são suficientes a justificar o decreto condenatório. As provas são rígidas.

Sendo assim, existem elementos mais do que suficientes de autoria, pelas provas orais, e a materialidade restou aferida pela inclusão do laudo definitivo à fl. 21/24, demonstrando a natureza da droga, e o laudo balístico (fl. 41/42), caracterizando a potencialidade da arma de fogo.

Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível (TJSP, ApCrim 234.7180-3, 3a. CCRIM, j 17-2- 1998, rel. Des. Walter Guilherme, JTJ 208/272).

Por outro lado, quanto a capitulação prevista no artigo 12 da Lei 10.826/03, é crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de uma situação concreta de risco, ou seja, o só fato de alguém portar, deter, ocultar etc., arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é o bastante para a sua configuração.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de cuidadosa, objetiva e coerente análise dos documentos prestados nas fases extra e judicial, correlacionando-a com a jurisprudência.

Ressalto que os testemunhos dos policiais que efetuaram tal prisão mostram-se seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia; sem falar que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Remanescem, por conseguinte, idôneos.

Tudo está devida e escorreitamente motivado – de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10)

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância.

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3.
Não há como desconstituir os testemunhos policias sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes.

4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Desse modo, a tese do recurso, de absolvição do delito de tráfico por negativa de autoria, não tem como ser acolhida, razão pela qual a sentença recorrida não merece nenhum reparo nesse sentido.

V – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante, pelo juiz
a quo
.

Compulsando a sentença, o julgador valorou de maneira negativa, na primeira fase, os motivos do crime (artigo 59 do Código Penal).

Eis a reprodução da sentença, no ponto de interesse (ID Num. 6406573 - Pág. 5):

Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão, estando ligados, provavelmente, à obtenção de dinheiro de maneira fácil, em detrimento da saúde do próximo.

Pois bem. Os
motivos do crime
- ou seja, as influências internas e externas que levam o agente ao cometimento do delito - são ínsitos ao tipo penal em questão, não merecendo maior reprovabilidade da conduta.

Para mais fundamentar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa.

Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena
, como se constata na espécie.

Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime.

(...)

(AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022) (grifei)

Destarte, ante a falta de maiores informações, nada há de se acrescentar a respeito.
Logo, ele deve ser valorado de modo neutro.

Quanto à natureza e quantidade da droga, a despeito da nocividade do entorpecente, como se extrai do laudo toxicológico, a quantidade encontrada é pequena
,
razão por que tenho como certo não ser possível valorar negativamente ao apelante.

Sobre o tema, reproduzo, exemplificativamente, o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ACÓRDÃO IMPUGNADO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONCESSÃO DO WRIT LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 34, VIII E XX, DO RISTJ. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. MANIFESTA ILEGALIDADE. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS (23 GRAMAS DE CRACK). FUNDAMENTO INIDÔNEO. ILEGALIDADE, OCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

6. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, embora seja possível utilizar-se a quantidade e a natureza das drogas para a fixação da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a apreensão de quantidade não expressiva de drogas não justifica a exasperação da pena-base, a modulação da minorante do tráfico privilegiado, o agravamento do regime prisional ou a negativa à substituição das penas.

7. A apreensão de 26,5 gramas de crack, sem a indicação de elementos adicionais, não justifica a exasperação da pena-base e a fixação da minorante em fração diversa de 2/3, motivo pelo qual deve ser redimensionada a pena do paciente.

8. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 622.778/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Após a reanalise da primeira fase da dosimetria da pena, não restando nenhuma valoração negativa dos vetores do artigo 59 do Código Penal, redimensiono a reprimenda base,
fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, permanece inalterada a pena intermediária.

Agora, no que tange à terceira fase, conquanto ausente, de fato, causa de aumento de pena, o magistrado sentenciante não reconheceu a minorante prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em razão do apelante ostentar maus antecedentes
. Transcrevo o trecho correlato
,
ipsis litteris
(ID Num. 6406573 - Pág. 6):

Deixo de conhecer a minorante prevista no art. 33, §4º da Lei especial 11.343/06, considerando que o acusado não preenche os requisitos ali dispostos, pois ostenta maus antecedentes, mantenho inalterada a pena.

No entanto, em análise da folha de antecedentes (ID Num. 6406572 - Pág. 12) em conjunto com os Sistemas Libra e PJE deste e. Tribunal, não identifiquei nenhum processo com sentença transitada em julgada em desfavor do recorrente.

Destaco que as ações em andamento não podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado ante violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

Assim já se manifestou nossa Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
- O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente
.
II - A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1283996 DF 0722122-30.2019.8.07.0001, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/12/2020)

Diante desse contexto, por ser o réu primário, não ostentar maus antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa, conforme o que é possível apreender nos presentes autos, aplico a aludida benesse a apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Para mais fundamentar:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. 1. Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena, vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual). 2.
Ao julgar o ARE 666.334/AM, esta Suprema Corte explicitou que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”, não havendo qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do entendimento firmado por este Tribunal.
3. Carece de fundamentação idônea o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa. 4. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Tendo em vista a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/4 (um quarto), possível a fixação de regime prisional mais brando – semiaberto –, em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.

(HC 177766 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116

DIVULG 16-06-2021

PUBLIC 17-06-2021)

Dessa maneira fixo a pena definitiva em
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

O regime inicial de cumprimento de pena da apelante passo para o
aberto
(artigo 33, §2º, alínea c, e §3º, do Código Penal).

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal,
substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal (limitação de final de semana e

prestação de serviço à comunidade), durante o período da condenação.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Após a reforma da dosimetria da pena, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, na modalidade intercorrente.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114, 117 do Código Penal e da Súmula nº 497 do STF, aplicáveis ao presente caso:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em dois anos, se o máximo da pena é inferior a um ano.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A prescrição, de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição da multa

Art.
114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá
:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 20/05/2016
(ID Num. 6405561 - Pág. 2);

·

a sentença (ID Num. 6406573 - Págs. 1 a 7), datada em 10/04/18, impôs ao apelante, para o crime de tráfico de drogas, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa;

·

O primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu, conforme Id. 6406573 - Pág. 8 e informações do sistema Libra, em
11/04/2018
;

·

Consta certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público em
04/05/2018
(
ID Num. 6406574 - Pág. 2
);

·

Com a reforma da dosimetria, a pena do apelante, para ambos os delitos de furto, restou em
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V, artigo 110, §1º e c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), contados

a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Nesse intervalo, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º e 4º, INCISOS I E IV C/C ARTIGO 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO, EX OFFICIO, DA PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. VOTAÇÃO UNÂNIME.

(2020.02617045-06, 215.674, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? FURTO QUALIFICADO ? REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO EM PATAMAR SUPERIOR ? PARCIAL PROVIMENTO. 1. Na dosimetria de pena o juízo aplicou pena base em 5 anos de reclusão e 40 dias-multa, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, conduta social, motivos e circunstancias, no entanto, assiste razão a defesa em reformar a pena, uma vez que os motivos e as circunstancias são inerentes ao tipo (cobiça e crime mediante arrombamento, respectivamente), motivo pelo qual reduzo a pena base para 4 anos e 30 dias-multa.

Pela atenuante de confissão, mantenho o patamar aplicado pelo magistrado por ser proporcional, atenuando, assim, a pena em 1 ano, restando fixada em 3 anos de reclusão. Do mesmo modo deve ser reduzida pela tentativa em 1/3, restando fixada definitivamente em 2 anos de reclusão e 20 dias-multa, mesmo quantum de pena aplicada na sentença condenatória, considerando que, pela pena originaria (5 anos) a reprimenda deveria restar aplicada em definitivo em 2 anos e 8 meses de reclusão.

Por outro lado, verifica-se que a pena fixada (2 anos) prescreve em 4 anos, conforme art. 109, V do CPB, assim, entre a prolação da sentença condenatória (27.10.2015) até o presente momento já transcorreram mais de quatro anos exigidos pelo artigo retromencionado, sendo mister, de oficio, a decretação da extinção da

punibilidade pela prescrição intercorrente.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e de ofício pela decretação da extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

(2020.01599390-90, 213.458, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-07, Publicado em 2020-08-07)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, rejeito a preliminar suscitada e dou provimento parcial ao apelo, declarando, de ofício,
a extinção do processo em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, da pretensão punitiva do Estado, de ambos os delitos,
nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c o artigo 61 do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 07/07/2022